Tribunal: TJDFT
Processo: 0745355-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C SOBREPARTILHA DE BENS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. DIVÓRCIO CONSENSUAL EXTRAJUDICIAL. ALIMENTOS DE 2 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS AO CÔNJUGE VIRAGO DEVIDOS PELO CÔNJUGE VARÃO ATÉ MAIO DE 2022. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA, NA SEQUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO NO PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL DO CÔNJUGE VARÃO. CABIMENTO. CUSTEIO DAS DESPESAS DO TRATAMENTO E DAS MENSALIDADES PELA DEPENDENTE. DESCABIMENTO, PELA PRESENTE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À ALIMENTANDA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO ALIMENTANTE. DESCABIMENTO, DIANTE DAS ATUAIS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O acervo dos autos indica que a alimentanda foi casada com o alimentante por cerca de 30 (trinta) anos, encontra-se em idade avançada e, a princípio, se mostra dependente economicamente do ex-cônjuge, tendo ainda descoberto estar acometida de câncer de mama logo após a celebração de divórcio consensual extrajudicial, no qual restou estabelecida a pensão alimentícia no montante de 2 (dois) salários-mínimos.
1.2. A majoração dos alimentos depende de maior instrução probatória a respeito da capacidade econômica do alimentante e da necessidade da alimentanda. No momento, revela-se adequada a manutenção das partes no patamar estabelecido quando da celebração do negócio jurídico, cuja validade ainda será objeto de discussão nos autos principais.
1.3. O acervo probatório, inclusive aquele juntado pelo agravado, não tem o condão de demonstrar que a recorrente aufere renda suficiente a afastar o benefício da gratuidade de justiça, bem como que teria condições de custear as despesas referentes ao seu tratamento e as mensalidades do plano de saúde.
1.4. Revela-se recomendado, prudente e consentâneo com a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, até que o quadro fático de ambos os litigantes seja melhor delineado, que a alimentanda permaneça como beneficiária do plano de saúde do alimentante, sem eventual contraprestação no momento, até que as capacidades e necessidades de cada um sejam melhor esclarecidas, mediante ampla instrução probatória, impossível de ser realizada no bojo do agravo de instrumento.
2. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.